Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700079-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONESIA CONCEICAO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravado informou no processo de origem (ID163700988) que o procedimento foi agendado para julho de 2023. Portanto, a pretensão da agravante quanto à tutela de urgência foi atendida, indicando a perda do objeto deste recurso. Se o procedimento não for realizado na forma informada pelo Distrito Federal, a parte poderá formular novo pedido de urgência ao Juízo a quo com fundamento em fatos novos. Assim, manifeste-se a agravante, no prazo de 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a